Tribunal: TJDFT
Processo: 0723766-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0723766-32.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de apelação da sentença (id. 64438972) proferida em mandado de segurança impetrado por JEFTHE SANTOS BANDEIRA contra ato praticado pelo DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF. Adoto, em parte, relatório da sentença: Cuida-se de Mandado de Segurança, com requerimento liminar, impetrado por JEFTHE SANTOS BANDEIRA contra ato a ser praticado pelo DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, no qual pretende a concessão da segurança consistente em obrigar a Autoridade Coatora a se abster de cassar sua CNH, em razão do Auto de Infração número C000530385. Para tanto, sustenta ter implementado os requisitos para obtenção da permissão para dirigir, que lhe foi concedida em 31/08/2023, com data de vencimento em 30/08/2024, quando, então, lhe seria assegurada a CNH definitiva. Assinala, contudo, que consta uma infração de trânsito de natureza grave no seu histórico de pontuação. Sustenta que a infração é de natureza administrativa e não pode impedir a renovação da habilitação definitiva. Assevera que, não obstante isso, os condutores nessa mesma situação têm o procedimento de obtenção da CNH definitiva obstado pela Autoridade Coatora. Defende que deve ser realizada interpretação teleológica do §3o, do artigo 148, do CTB, a fim de alcançar o objetivo da norma, evitando punições desproporcionais. Postula medida liminar. A inicial foi instruída com documentos elencados na folha de rosto dos autos. Por ocasião da decisão de ID 200632073, o requerimento liminar foi indeferido. A autoridade impetrada apresentou suas informações no ID 203940737. O Distrito Federal apresentou manifestação em ID 203802797. Acrescento que o Juízo a quo denegou a segurança. Fundamentou que “a negativa administrativa para concessão ao impetrante da CNH definitiva baseou-se na identificação pelo órgão de trânsito do cometimento de infrações grave e gravíssima por parte do impetrante quando sua CNH era ainda provisória, consubstanciadas nos autos de infração SA03762908 (ID 203940738) e SA03762909 (ID 203940742), datadas de 28/10/2023, com fundamento nos artigos 230, V, e 252, VI, ambos do CTB”. Salientou que, “devido a escolha da via mandamental, o impetrante não apontou de forma eficaz, com fundamento na documentação acostada aos autos, que não foi responsável pelo cometimento das infrações a si imputadas”. Recorre o impetrante (id. 64438977). Alega que a infração por conduzir veículo automotor não registrado e devidamente licenciado possui natureza meramente administrativa e, por isso, não pode impedir a obtenção da CNH definitiva. Acrescenta que a infração por conduzir veículo utilizando fones de ouvido conectados a aparelhos sonoros ou telefone celular é média, não possuindo a gravidade necessária para impedir a obtenção da CNH definitiva, nos termos do art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB. Registra que “a infração contida no art. 230, inciso V, do CTB (conduzir veículo automotor que não esteja registrado e devidamente licenciado) é amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria que tem natureza administrativa”. Cita precedentes julgados como reforço argumentativo e conclui afirmando que o apelante possui direito líquido e certo de obter sua CNH definitiva. Requer a tutela de urgência recursal para determinar que o apelado se abstenha de impor obstáculo à obtenção da CHN definitiva pelo apelante e, no mérito, a reforma da sentença para conceder a ordem pleiteada. Contrarrazões apresentadas (id. 64438979), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Analiso o pedido de tutela de urgência recursal. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro o preenchimento dos requisitos autorizadores para deferimento da medida liminar. De acordo com o art. 148, § 3o, do CTB, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) será conferida ao condutor que, ao término de um ano de validade da permissão para dirigir, não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Confira-se a redação: Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. § 1o A formação de condutores deverá incluir, obrigatoriamente, curso de direção defensiva e de conceitos básicos de proteção ao meio ambiente relacionados com o trânsito. § 2o Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano. § 3o A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. (Grifado) § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação. Sob a ótica das infrações de natureza administrativa, a Suprema Corte já reconheceu a constitucionalidade do dispositivo em comento, senão vejamos: EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 233 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA GRAVE. EXPEDIÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE DO § 3o DO ART. 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.. 1. Acórdão recorrido que considerou ilegítima a aplicação integral do § 3o do artigo 148 do CTB, em relação às infrações administrativas, por afronta aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como da cláusula do devido processo legal substantivo. 2. O § 3o do artigo 148 do CTB estabelece que a CNH será conferida ao condutor no término de um ano, desde que ele não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima; por sua vez, o art. 233 daquele Código qualifica a mora em efetuar o registro de veículo no prazo de trinta dias, junto ao órgão executivo de trânsito, como falta grave. 3. Da interpretação conjugada desses dispositivos, não se extrai qualquer distinção pelo fato de se tratar de infração de natureza administrativa, ou não. 4. O condutor apenas fica obstado de receber a CNH definitiva até que complete novo processo de habilitação, consoante a letra do § 4o do art. 148 do CTB ( § 4o A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação). 5. Inexiste, na norma em questão (§ 3o do art. 148 do CTB), qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade e da proporcionalidade, ou do devido processo legal substantivo, razão pela qual é compatível com a Constituição Federal o § 3o do artigo 148 do CTB, que condiciona o fornecimento a Carteira Nacional de Habilitação, ao condutor que porta a permissão provisória para dirigir, ao não cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, Publicação: 22/10/2021. Sublinhado) Aliás, no julgamento do AI no AREsp 641.185/RS, relator Ministro Og Fernandes, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, conferindo interpretação teleológica do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), havia declarado a inconstitucionalidade parcial desse dispositivo, sem redução de texto. Todavia, o acórdão foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do segundo ARE 1.195.532/RS – AGR, supracitado. Por isso, o novo entendimento do STJ, conforme externado no seguinte precedente julgado: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA IMPOSSIBILIDADE DE O PROPRIETÁRIO QUE NÃO EFETUOU O REGISTRO DE VEÍCULO NO PRAZO ESTABELECIDO NA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 233 DO CTB COMETER INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE A INVIABILIZAR O SEU PEDIDO DE EMISSÃO DA CNH. ART. 148, § 3o, DA LEI N. 9.503/1997. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AI NO ARESP N. 641.185/RS. ACÓRDÃO CASSADO PELO STF NO JULGAMENTO DO SEGUNDO ARE 1.195.532/RS - AgR. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 97 da CF e no enunciado da Súmula Vinculante n. 10, cassou acórdão proferido por este Colegiado e determinou o rejulgamento do recurso especial interposto pelo DETRAN/RS, no qual a controvérsia diz respeito à ofensa ao § 3o do art. 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB) e dissídio jurisprudencial sobre a referida norma. 2. O autor da ação, no exercício do seu direito como condutor de veículos (permissionário), pleiteou na via administrativa a expedição da Carteira Nacional de Habilitação - CNH junto ao DETRAN/RS, todavia foi-lhe negado o pedido em razão do cometimento de infração de natureza grave prevista na redação original do artigo 233 do CTB, pois deixou de efetuar, como proprietário, o registro do veículo junto ao órgão executivo de trânsito. A ação foi julgada procedente em primeira instância para que o DETRAN/RS confira ao autor a CNH e apelação da autarquia estadual foi desprovida. 3. Em sede de recuso especial o DETRAN/RS declara a ocorrência de afronta aos arts. 148, § 3o, e 233, da Lei n. 9.503/1997 (CTB), e dissídio jurisprudencial, ao argumento de que deve ser obstada a concessão de Carteira Nacional de Habilitação - CNH ao condutor que cometeu infração de natureza grave durante o período e m que era permissionário do direito de dirigir. 4. Registra-se a prejudicialidade da Questão de Ordem de fls. 398-400, na qual este Colegiado havia decidido pela remessa dos autos à Corte Especial, a fim de que fosse dado cumprimento ao que dispõem o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n. 10, no que se refere ao exame da declaração de (in)constitucionalidade do § 3o do artigo 148 do CTB. Isso porque a observância da compatibilidade da referida norma com o texto constitucional já foi realizada pelo Órgão Especial desta Corte, dispensando nova manifestação dos órgãos fracionários, nos termos do parágrafo único do artigo 949 do CPC e do § 1o do artigo 16 do RI/STJ. 5. A resolução da controvérsia foi inicialmente apreciada pela Corte Especial por meio da Arguição de Inconstitucionalidade do § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 (CTB), no julgamento do AI no ARESp n. 641.185/RS, Relator Ministro Og Fernandes, sessão de 11/2/2021. Na oportunidade, foi reconhecida, por unanimidade, a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, da norma contida no § 3o do artigo 148 "[...] para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor". Ocorre que o acórdão da Corte Especial foi cassado pelo STF, por meio do julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo, Primeira Turma, DJe de 21/10/2021, razão por que é necessário reconhecer que a norma contida no § 3o do artigo 148 da Lei n. 9.503/1997 - é aplicável, o que equivale dizer que, no caso, é lícito ao Órgão de trânsito indeferir o pedido de Carteira Nacional de Habilitação ao condutor que, portador da Permissão para Dirigir, cometeu infração grave, independentemente dessa infração ser qualificada como de natureza administrativa ou na condução do veículo. 6. Agravo conhecido para conhecer e dar provimento ao recurso especial do DETRAN/RS. (AREsp n. 584.752/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023. Grifos adicionados) Diante desse novel entendimento jurisprudencial, sem qualquer propósito a tentativa do impetrante de enquadramento da infração do art. 230, V, do CTB como de natureza meramente administrativa. Não fosse isso o bastante, infere-se dos autos que a negativa de expedição da CNH definitiva se deu em razão do cometimento de duas infrações de trânsito cometidas pelo impetrante durante a validade da permissão para dirigir, ambas gravíssimas: (i) Auto de Infração SA03762908 (id. 64438959) – por conduzir veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (art. 230, inc. V, do CTB); e (ii) Auto de Infração SA03762909 (id. 64438960) – por dirigir o veículo manuseando telefone celular (art. 252, inc. V e parágrafo único, do CTB). Não procede a alegação de que a segunda infração é média, sob o argumento de que estaria dirigindo o veículo utilizando fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou de telefone celular (art. 252, VI, do CTB). Ao contrário, a autuação é clara em especificar que o condutor estava dirigindo veículo manuseando telefone celular, cuja infração é gravíssima. A propósito, como ressaltado nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora (id. 64437808) e na sentença, o impetrante sequer apresentou defesa prévia ou qualquer recurso contra tais autuações. Nesse contexto, sem olvidar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo que estaria sendo violado, não vejo a probabilidade do direito. Enfim, considerando que o deferimento da tutela de urgência exige evidenciar, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos requisitos de lei impõe o seu indeferimento. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Intime-se. Embora a Promotoria de Justiça tenha oficiado pela desnecessidade de atuação ministerial no feito (id. 64438971), tendo em vista o art. 178 do CPC e o art. 5o da Recomendação CNMP no 34/2016, bem assim a indispensabilidade de ouvir o membro do Ministério Público em ofício no segundo grau de jurisdição, consoante a disposição do art. 2o da Recomendação CNMP no 34/2016[1], encaminhem-se os autos para manifestação da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 87, V, do RITJDFT. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Art. 2o A identificação do interesse público no processo é juízo exclusivo do membro do Ministério Público, sendo necessária a remessa e indevida a renúncia de vista dos autos.